Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A desconsideração da personalidade jurídica pode acontecer em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade acontece quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. A confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (art. 50, §§ 1o e 2o, CC).
3. A documentação apresentada pela parte não é suficiente para embasar a instauração do incidente, pois ausente prova de que o objetivo social foi desvirtuado ou que foram perseguidos fins não previstos no contrato ou proibidos por lei. Tampouco há indícios de confusão patrimonial.
4. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome da sociedade e de haver indícios de que a empresa devedora tenha sido extinta irregularmente não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade.
5. Precedentes: Acórdão 1839337, 07164189720238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024; Acórdão 1839066, 07478088520238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024; Acórdão 1710571, 07409913920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.